Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-06.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Apelação cível. Cessão de direitos hereditários sobre automóvel. Restituição do valor pago. Inovação recursal.
Não se conhece do pedido de restituição do valor pago, uma vez que não formulado na inicial ou em outra peça dirigida ao Juízo a quo, consubstanciando inadmissível inovação recursal..